Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727801-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRIS BARROS ROCHA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TAMIRIS BARROS ROCHA DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais (0711811-59.2019.8.07.0007), a qual tem como exequente o Banco Bradesco S/A e como executado Sergio Amorim Reis. Nessa dogmática, esclareça o agravante o seu interesse processual e a sua legitimidade recursal, porquanto não figura em um dos polos da ação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2025 15:28:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador